Tribunal: TJES
Processo: 5000215-29.2019.8.08.0032
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000215-29.2019.8.08.0032
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: Cícero Guedes Gonçalves
RECORRIDO: ARLENIO TORRES
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5000215-29.2019.8.08.0032

RECTE.: CICERO GUEDES GONÇALVES

RECDO.: ARLENIO TORRES

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. RAFAEL MURAD BRUMANA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. AGRESSÃO FÍSICA E VERBAL. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA DO OFENDIDO. GRAVIDADE DOS FATOS. MOTIVO FÚTIL. DANOS MORAIS RECONHECIDOS. SENTENÇA MANTIDA
.
1. Tese da parte autora:
O autor ajuizou Ação Indenizatória informando que o requerido, atual companheiro de sua ex-esposa, invadiu sua residência no dia 06/08/2017, com agressão física e verbal, após ouvir “fofocas” na rua. Relata, ainda, que diversos itens em sua residência foram danificados. Busca com a presente ação indenização a título de danos materiais e morais. Apresentou contrarrazões no ID 3738689.
2. Tese da parte requerida
: Sucintamente informa que as partes já transacionaram no JECRIM (processo nº 0001980-91.2017.8.08.0032), não havendo motivos para o autor postular nova indenização. Apresentou recurso inominado no ID 3738661.
3. Sentença
: “Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inc. I, do CPC, julgo extinta fase de cognição do processo e acolho em parte os pedidos, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, incidindo correção e juros moratórios a contar do ato danoso, atualizados pela taxa Selic”.
4. Fundamentação
: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, eis que aparentemente hipossuficiente. No mais, irretocável o comando sentencial. Ficou bastante cristalino, principalmente na oitiva da testemunha de ID 3738673, que o requerido, de fato, invadiu a residência do autor passando diretamente às agressões físicas e verbais, momento em que foi socorrido pelos vizinhos com gritos de “socorro”. Além disso, o recorrente portava um canivete, sendo contido pelo Sr. Natalino, que acabou evitando maiores problemas no fatídico dia. O fato de as partes terem transacionado na esfera penal (JECRIM) não impede que a parte interessada proponha a ação indenizatória, considerando a independência existente entre as esferas cível e penal. Além disso, não se está diante das hipóteses de estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento de dever legal ou no exercício regular de direito. Quanto ao mais, consubstanciadas nas agressões desferidas contra o autor, além de danos causados em seus pertences, são bastantes para caracterizar a lesão imaterial passível de ressarcimento, não apenas pela dor física provocada na vítima, mas sobretudo pelo sentimento de impotência e de humilhação provocados. Sobre a prova da lesão extrapatrimonial em si, malgrado não seja possível submergir no íntimo do ofendido, a fim de perscrutar as repercussões psicológicas que o fato ilícito possa lhe ter causado, é permitido deduzir das circunstâncias exteriores a ocorrência do dano, segundo as regras ordinárias de experiência, a serem sopesadas pelo julgador (art. 335,
caput
, do CPC). Assim sendo, sopesando a condição econômica de ambas as partes, a elevada culpabilidade da parte requerida, a inexistência de provocação pela vítima, as repercussões do ato ilícito sobre o psiquismo e a honra objetiva do autor e ponderando a finalidade dúplice da condenação por danos morais, ao mesmo tempo compensatória e repressiva, reputo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) foi o bastante para prevenir a reiteração do ato ilícito, sem proporcionar enriquecimento sem causa da vítima. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.
5. Dispositivo
: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos.
Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da Lei nº. 9.099/95, com exigibilidade suspensa, consoante art. 98, §3º do Código de Processo Civil.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.